Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno cível interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 75234618) em face de decisão monocrática do Relator de ID 75207689, que rejeitou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, alega que: 1. As astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, cuja aplicação pressupõe a resistência injustificada e a inércia do devedor, o que jamais ocorreu; 2. Sempre atuou de forma diligente para cumprir a determinação judicial; 3. As petições de ID 56997193 e as que se seguiram demonstram que o ente público informou proativamente ao juízo as dificuldades operacionais para a recuperação de documentos antigos, que exigiam acesso a microfilmagens, obtendo, em contrapartida, a dilação dos prazos (IDs 57079485 e 59676898); 4. A obrigação foi, ao final, cumprida com a juntada das fichas financeiras legíveis (ID 64322121), o que deveria ter sido suficiente para que a multa perdesse seu objeto; 5. A decisão que cominou a penalidade (ID 63094048) não foi seguida da indispensável intimação pessoal da autoridade coatora para o cumprimento sob a nova pena, requisito consolidado na jurisprudência para a exigibilidade das astreintes; 6. O não conhecimento do recurso se deu justamente porque o Ministério Público e, posteriormente, o próprio Relator consideraram que o seu objeto estava prejudicado; 7. O cálculo do Agravado está em flagrante desacordo com o que dispõe a Emenda Constitucional n. 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa Selic (que já engloba juros e correção monetária) a partir de sua vigência. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, declarar a inexigibilidade da multa cominatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do excesso de execução, determinando que o cálculo do valor devido observe estritamente os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública. Sem contrarrazões (ID 76447543). É o relatório. Decido. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo interno, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a”, e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 16:13:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador